Tribunal: TJMT
Processo: 1009991-05.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009991-05.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (AGRAVANTE), PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO ESTADUAL DO ESTA DO DE MATO GROSO (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DO VEÍCULO – EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO DE MULTA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – RELEVÂNCIA JURÍDICA – NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

À concessão da liminar na ação constitucional, imprescindível que, nos autos, demonstrem-se a relevância jurídica e a possibilidade de ineficácia da medida. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o indeferimento do provimento provisório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sebastião Carlos Araújo Prado, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Capital que, nos autos do Mandado de Segurança, indeferiu o pedido de liminar mandamental que visava à obtenção do licenciamento do veículo de sua propriedade BMW X1 Active Flex, ano 2018/2019, placas QCG4721, independentemente do pagamento das multas de trânsito (id. 41822457 – págs. 02/03).

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que, após quitar todos os impostos incidentes sobre o veículo de sua propriedade, dirigiu-se ao DETRAN/MT, com vistas a proceder ao seu licenciamento anual, mas fora impedido, ao argumento de que há infrações de trânsito.

Afirma que a exigência prévia da quitação das multas de trânsito de que não foi notificado, é ilegal, porque os radares, nas vias intermunicipais, não possuem identificação clara e ostensiva, sem nenhuma preocupação orientadora.

Defende que não há sua assinatura em nenhuma das notificações de multa, e que não recebeu nenhuma notificação. Assevera que a notificação deve ser pessoal, e que a multa deve ser lançada contra o infrator e não contra o veículo.

Ao final, postula o provimento do Recurso e, de consequência, a reforma da decisão agravada, para deferir a liminar mandamental, determinando que o Agravado emita o Licenciamento do veículo descrito na inicial, independentemente do pagamento das multas de trânsito.

O pretendido efeito ativo foi por mim indeferido, consoante a decisão constante dos autos de
(id.
41889452)
.

O agravado deixou transcorrer o prazo legal, sem interposição de contraminuta (id. 51865982).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Dr.
José Zuqueti,
manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento (id.
54999504
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Sebastião Carlos Araújo Prado, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Capital que, nos autos do Mandado de Segurança, indeferiu o pedido de liminar mandamental que visava à obtenção do licenciamento do veículo de sua propriedade BMW X1 Active Flex, ano 2018/2019, placas QCG4721, independentemente do pagamento das multas de trânsito (id. 41822457 – págs. 02/03).

Denota-se dos autos que
Sebastião Carlos Araújo Prado,
impetrou o Mandado de Segurança contra o ato, tido como ilegal, do
Presidente do DETRAN/MT, objetivando a que o Impetrado emita o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, referente ao exercício de 2019, do veículo de sua propriedade, independentemente do pagamento de multa, ao argumento de ilegalidade da exigência prévia da quitação das multas de trânsito de que não foi notificado.

O Juiz singular, ao apreciar o pedido da medida de liminar, indeferiu-o, por não verificar a presença dos requisitos autorizadores de sua concessão.

Contra essa decisão, Sebastião Carlos Araújo Prado interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento,
pretendendo reformar a decisão agravada.

Inicialmente, pertinente esclarecer que, no vertente Recurso de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, analisar o acerto, ou não, da decisão que indeferiu a liminar no mandado de segurança.

Sabe-se que, para a concessão de liminar no mandado de segurança, é necessário que demonstre, o Impetrante, de plano, a presença dos requisitos no inciso III do art. 7
o
, da Lei 12.016/2009, notadamente a relevância dos motivos, em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese de que a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito.

Vê-se, assim, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera fumaça do bom direito, devendo ser inferido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, pois pressupõe a existência de direito líquido e certo, o que vale dizer a necessidade de prova pré-constituída dos atos ou fatos alegados.

No caso em comento, verifico que a presença dos requisitos mencionados não ficou comprovada, notadamente a relevância nos motivos para o deferimento da medida liminar pleiteada, porque o Recorrente não demonstrou, por meio de provas pré-constituídas, que não foi devidamente notificado das infrações de trânsitos do veículo descrito na inicial – BMW X1 Active Flex, ano 2018/2019, placas QCG-4721 –, pois o documento anexo, ao meu ver, é insuficiente para comprovar, estreme de dúvidas, que, até a data da impetração, não havia sido devidamente notificado das multas.

O Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento que de que é incabível condicionar o licenciamento do veículo ao pagamento de multa, sem a prévia notificação do infrator. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRECEDENTES. 1. Prevalece nesta corte o entendimento de que é ilegal a exigência, para a renovação de licenciamento de veículo, do pagamento de multas de trânsito sem a prévia notificação do infrator. (AI nº 495.703/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau).

Enfatizo que o remédio jurídico, utilizado pelo Recorrente – Mandado de Segurança –, exige que o direito líquido e certo seja demonstrado, de plano, de forma a não merecer questionamento maior, tendo em vista a impossibilidade, na via eleita, de qualquer tipo de dilação probatória.

Nessa esteira, não tendo o Recorrente comprovado, por meio de provas pré-constituídas, que as multas incidentes sobre o seu veículo não foram devidamente notificadas, a não concessão do pleito de antecipação da tutela recursal é medida impositiva.

Desse modo, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, pois, apesar de entender que seja ilegal condicionar o licenciamento do veículo ao prévio pagamento da multa de trânsito não notificada, também, creio que o
mandamus
deve vir acompanhado de prova pré-constituída que demonstre

a

violação a direito líquido e certo.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Sebastião Carlos Araújo Prado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020